Tribunal: CARF
Processo: 14751.001687/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.001687/2008-88
ACÓRDÃO
3001-003.225 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 28/02/2006, 31/12/2006
PRESCRIÇÃO COM ESCOPO NO ART. 174 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de
cobrança do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição
definitiva, ou seja, a partir do momento em que não haja impedimentos
para a Fazenda Pública efetuar a cobrança, o que no caso será apenas ao
final do processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Bruno Minoru Takii (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.225 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.001687/2008-88
2

RELATÓRIO
O presente processo é referente a auto de infração lavrados contra a empresa em
referência, por meio dos quais se constituiu crédito tributário de Programa de integração Social –
PIS e de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, relativo a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2006, no valor total de R$ 173.449,88, incluídos multa de ofício de
75% e juros de mora.
A Autoridade autuante entendeu que o contribuinte não efetuou recolhimentos de
PIS e Cofins relativamente ao ano-calendário de 2006. Afirma que efetuou o levantamento do
faturamento da empresa a partir dos valores dos serviços prestados informados no Livro Razão.
Consta da descrição dos fatos do auto de infração que:
001 – PIS (FATURAMENTO). FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS. No
Relatório de Trabalho Fiscal de fls. 20/27, a autoridade autuante consignou, em síntese, depois de
descrever todo o histórico do procedimento fiscal, que a contribuinte entregou DIPJ relativa ao
ano-calendário de 2006 (fl. 202/208), por meio da qual informou reconhecer as receitas pelo
regime de competência; posteriormente, promoveu a entrega de nova DIPJ para o mesmo
período, alterando a forma de apuração para o regime de caixa (fl. 212; entregue antes do início
da ação fiscal). Não identificou as receitas efetivamente recebidas no período-base, “havendo,
apenas, registrado as contas de resultado 4.1.01.1.003/00232-1 SERVIÇO A VISTA e
4.1.01.1.004/00233-0 SERVIÇOS A PRAZO” (grifos do original), conforme cópias do Livro Razão, nas
quais estão registradas as receitas faturadas mensalmente, “indicando este fato que a
contribuinte sob ação fiscal não efetuou o controle dos recebimentos de suas receitas em conta
específica, na qual, em cada lançamento, será indicada a nota fiscal a que corresponder o
recebimento”, conforme art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa – SRF n.o 104, de 24/08/1998. A
contribuinte entregou demonstrativo de fl. 68, apurando valores de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, com
base tanto nas receitas recebidas mensalmente, tais como janeiro, fevereiro, novembro e
dezembro, quanto nas receitas faturadas mensalmente nos demais meses, com pequenas
divergências de valor, mas seus registros não identificam os valores recebidos em janeiro,
fevereiro, novembro e dezembro, constantes do referido demonstrativo.
O sujeito passivo apresentou impugnação no prazo legal (fls. 239-248), na qual
aduziu os seguintes argumentos:
i) O crédito tributário foi calculado com base em receita bruta e no regime de
competência, quando deveria ter sido sobre a receita líquida e regime de caixa, pois só trabalha
com órgãos públicos e fez a opção pelo lucro presumido, que dispensa o contribuinte de efetuar
registros contábeis mais completos, embora tenham sido escriturados os Livros Diário e Razão. A
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.225 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.001687/2008-88
3
autoridade autuante fez infundadas exigências para quem só estava obrigado à escrituração do
Livro Caixa;
ii) A mesma autoridade defende a tese de que a empresa que declara pelo lucro
presumido não pode ter escrituração completa, sob pena de perder o direito de declarar as
receitas recebidas de órgãos públicos pelo regime de caixa. Ou seja, se tem a escrituração
completa, fica obrigada a reconhecer a receita bruta pelo regime de competência;
iii) No Livro Diário identificou-se, separadamente, tudo o que foi faturado, recebido
e a receber. Os saldos da conta Clientes, com o que faturado em 2005 e recebido em 2006, no
valor de R$ 108.310,36 (Balanço Geral de 31/12/2005), bem como o que foi faturado em 2006 e
recebido em 2007, no valor de R$ 2.208.837,56 (Balanço Geral de 31/12/2006). Nenhum desses
valores foi considerado pela fiscalização (doc. 03);
iv) Na escrituração, encontra-se a Demonstração dos Recebimentos pelo Regime de
Caixa em 2006, com a data de cada lançamento, número, nome do cliente, conta e valor recebido,
conforme registrado no Livro Diário (doc. 06 a 61);
v) Os valores escriturados nos Livros Diário e Razão são os mesmos da tempestiva
DIPJ de 2007;
vi) A escrituração também permite a identificação dos valores faturados, com a
respectiva data de lançamento, número, nota fiscal, nome do cliente e valor, bem como quando o
recebimento se deu, no ano-calendário de 2006 ou no seguinte (doc. 64 em diante);
vii) A empresa tem os controles sobre os serviços faturados, recebidos e a receber,
tudo como preceitua o § 1o do art. 1o da Instrução Normativa – SRF n.o 104, de 24/08/1998,
“sendo, portanto, amparada pelo regime de reconhecimento das receitas em função dos
recebimentos, mesmo porque só trabalha para órgãos públicos”;
viii) Pretender mudar o critério de apuração em um único ano (2006), sem levar em
conta o que já foi oferecido à tributação, pelo regime de caixa, em exercícios anteriores é querer
tributar novamente o que já foi tributado;
ix) Mesmo que se considerasse procedente o lançamento, “do valor arbitrado teria
que se abatido os saldos da Conta Clientes de 2005 e 2006 (R$ 108.310,36 + R$ 2.208.837,50 = R$
2.317.147,86)”. A autoridade autuante, perguntado sobre esse fato, disse que se poderia pedir a
compensação em períodos futuros;
x) No curso da fiscalização, foram pagos DARFs em anexo, apesar do que se falou,
relativos aos períodos de março, junho, novembro e dezembro;
xi) O art. 3o da Lei n.o 9.718, de 1998, define o faturamento como sendo a receita
bruta da pessoa jurídica, O inciso I de seu § 2o exclui expressamente da base de cálculo da Cofins
as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o IPI e o ICMS, quando cobrado na
condição de substituto tributário (transcreve doutrina sobre o tema). O Supremo Tribunal Federal
– STF declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos das Leis n.os 9.718, de 1998,
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.225 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.001687/2008-88
4
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, por ampliarem indevidamente a base de cálculo do PIS/PASEP
e da Cofins, como também reconheceu que a Emenda Constitucional n.o 20, de 1998, que ampliou
a norma de competência prevista no art. 195, I, da Constituição Federal, não poderia retroagir;
xii) A fundamentação legal informada no Relatório de Trabalho Fiscal, item 4.3.1.1,
faz referência aos arts. 1o e 3o da Lei Complementar n.o 07/70 e arts. 2o, 3o, 10, 22 e 51 do
Decreto n.o 4.502, de 2002. Ou seja, um decreto regulamentando uma lei complementar; 3.13.
Algumas receitas desbordam do conceito de faturamento (locação de bens móveis, de bens
imóveis, receitas financeiras, auferidas com a cobrança de acréscimos moratórios, com a cobrança
de encargos por financiamento de vendas, com a venda de bens do ativo permanente).
Por fim, requereu o provimento da impugnação.
A 2a Turma desta DRJ baixou os autos em diligência, através do Despacho n.o 788,
de 11/08/2010 (fls. 382/384), para que a unidade de origem verificasse se, levando em
consideração os demonstrativos apresentados pela contribuinte e o seu Livro Diário, esta estaria
amparada pelo regime de reconhecimento das receitas em função dos recebimentos, caso em
que, resultando alteração dos valores lançados, fosse apresentado quadro demonstrativo
conclusivo. Requereu-se, também, que se prestassem outras informações julgadas necessárias.
No Relatório de Diligência de fls. 912/918, a autoridade diligenciadora consignou:
 A contribuinte optou pela determinação do IRPJ do lucro presumido no
anocalendário de 2006, tendo, portanto, o direito de reconhecer o
recebimento das receitas pelo regime de caixa, procedimento que deve
ser adotado para fins de incidência do PIS e da Cofins, consoante o
disposto na IN SRF n.o 104, de 1998, com as alterações da IN SRF n.o 247,
de 2002;
 No sistema Sagres do Tribunal de Contas do Estado do Estado da Paraíba,
constam pagamentos realizados à contribuinte pelas Prefeituras
Municipais de Cabedelo, Campina Grande e João Pessoa. Intimadas a
enviar cópias dos documentos referentes a tais pagamentos, assim o
fizeram as Prefeituras Municipais de Cabedelo e João Pessoa, mas não a
de Campina Grande, o que deu ensejo ao levantamento dos
recebimentos das receitas a partir das informações constantes do aludido
sistema;
 A partir dos documentos apresentados pelas Prefeituras Municipais de
Cabedelo e João Pessoa e dos livros Diário e Razão referentes aos anos-
calendário de 2006 e 2007, constatou-se a ocorrência de divergências
entre as datas dos recebimentos das receitas auferidas dessas prefeituras
municipais e as contabilizadas pela contribuinte diligenciada (ver fls.
915/916);
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.225 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.001687/2008-88
5

No que tange ao item 1 da Solicitação de Diligência, analisado o livro Razão (fls.
447/463, 464/478), restou constado que a contribuinte efetuou o controle do recebimento das
receitas da atividade referentes aos serviços prestados aos órgãos públicos através da
contabilização em conta do ativo quando o pagamento era efetuado em mês posterior à emissão
da respectiva nota fiscal de serviços, tendo como contrapartida a conta de resultado Serviços a
Prazo (a título de exemplo os lançamentos das contas 1.2.01.0.202/00603-3 - PREFEITURA MUN.
DE CAMPINA GRANDE e 4.1.01.1.004/00233-0 - SERVIÇOS A PRAZO, cópia às fls. 428 è 429).
Sobre aos recebimentos dentro do mês de emissão da nota fiscal, através da conta
de resultado Serviços à Vista, tendo como contrapartida a conta Caixa Geral, atendendo, portanto,
ao disposto no art. 1o, § 1°, da IN SRF n.o 104, de 1998, tendo sido cometidos apenas alguns erros
quanto à data efetiva dos recebimentos das receitas auferidas das Prefeituras Municipais de
Cabedelo, Campina Grande e João Pessoa.
Intimada do Relatório de Diligência, a contribuinte autuada compareceu aos autos
(fls. 923/925), expondo as seguintes considerações:
A base de cálculo, que antes tinha sido o faturamento, agora, pelo recebimento, foi
agravada em R$ 1.000.097,49, porque só recebido no período de 01/01/2006 a 31/12/2006 o
valor de R$ 5.496.105,36, conforme demonstrativo dos lançamentos contábeis, e não R$
6.496.202,85, de acordo com os quadros demonstrativos elaborados pela autoridade revisora.
Utilizando a mesma metodologia, e com base no que foi demonstrado como recebimento no ano-
calendário de 2006 (doc. 01/02/03), elaborou-se outro demonstrativo de apuração do PIS (doc.
04) e da Cofins (doc. 05), aproveitando valores já confirmados pelo Auditor Fiscal. Da mesma
forma, compensou-se, no período seguinte, o que foi recolhido a maior no anterior, procedimento
não adotado pela revisão, que orientou o contador da empresa a requerer a devolução ou a
compensação através de outro procedimento, pois a revisão não tinha competência para efetuar a
compensação. Por acreditar que a DRJ tem competência para autorizá-la, espera ver acolhida a
sua pretensão, tempo em que reitera os mesmos argumentos da impugnação anterior, como se
aqui estivessem integralmente reproduzidas;
Alguns tópicos do Relatório de Diligência valeram-se de relatórios de prestação de
contas emitidos pelas Prefeituras Municipais de João Pessoa e Cabedelo, como se ali residisse a
verdade dos fatos, sem a prova de que referidos cheques transitaram pela conta bancária da
empresa, presumindo alto grau de liquidez e certeza nos aludidos relatórios (passa a elencá-los à
fl. 924);
Não deve remanescer qualquer saldo a pagar relativo ao penúltimo mês do
anocalendário de 2006, tendo em vista o seu recolhimento concernente às notas fiscais de n.os
000169, 000174 e 000176, sob pena do bis in idem;
Assim como no último, no penúltimo e no antepenúltimo período do procedimento
fiscal, também não remanesce qualquer importância a recolher, porque recolhido,
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.225 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.001687/2008-88
6
tempestivamente, relativo às notas fiscais de n.os 000162 e 000166. Com relação à nota fiscal n.o
000172, esta foi cancelada, conforme doc. 06, e seu valor é de R$ 12.583,29, sendo o tomador dos
serviços a Prefeitura Municipal de Cabedelo, e não de R$ 322.475,59 e o tomador a Secretaria de
Saúde da Prefeitura de João Pessoa;
Nessas circunstâncias, segundo os novos quadros demonstrativos que foram
elaborados pela empresa (doc. 04/05), nada remanesce a recolher. Ao contrário, existe crédito a
favor da empresa no valor de R$ 5.921,15, pago a maior a título de PIS, e de R$ 15.854,18, a título
de Cofins, por isso se requer o seu reconhecimento para futura compensação.
Conforme fls. 940/949, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) no Recife (PE) analisou o caso, reconhecendo que algumas receitas e
lançamentos poderiam estar incorretamente apurados, com destaque para erros relacionados a
notas fiscais e registros contábeis.
Foram mantidos os valores propostos na diligência fiscal para as contribuições ao
PIS e à COFINS, com incidência de multas e juros de mora, conforme a legislação aplicável e com
base na fundamentação de que: i) o cálculo das contribuições foi feito com base no conceito de
faturamento e receitas brutas auferidas; ii) a impugnação relacionada à constitucionalidade das
cobranças não foi apreciada, pois as instâncias administrativas não têm competência para discutir
a aplicação de normas legais vigentes.
Nesse sentido, a DRJ/REC considerou a impugnação procedente em parte, para
manter integralmente o PIS e a COFINS (principais) nos valores propostos na diligência, sobre os
quais devem incidirão multa de ofício e juros de mora, na forma da legislação aplicável.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 963/966) alegando apenas a
prescrição, nos termos dos arts. 150 e 174 do CTN, por considerar que a exigência tributária é do
ano calendário de 2006, lançado em 2008 e ainda não julgado definitivamente na instância
administrativa e nem inscrito em dívida ativa até dezembro de 2012.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno de prescrição do
crédito tributário, fundamentada nos arts. 150 e 174 do CTN, conforme apontado no Recurso
Voluntário.
Posso a análise a seguir:
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.225 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.001687/2008-88
7
Trata-se de crédito tributário constituído através de auto de infração, tendo em
vista que a autoridade autante identificou que a recorrente efetuou recolhimento insuficiente de PIS
e Cofins relativamente ao ano-calendário de 2006 no valor total de R$ 173.449,88, incluídos
multa de ofício de 75% e juros de mora.
No seu recurso voluntário a Recorrente alega de forma genérica que houve a
prescrição por considerar que: “a exigência tributária do ano calendário de 2006, lançado em 2008 e
ainda não julgado definitivamente na instância administrativa e nem inscrito em dívida ativa até
dezembro de 2012; prescrito nos termos dos arts. 150 e 174 do CTN e iterativa Jurisprudência
Administrativa e Judicial sobre o assunto”.
Ademais, a Recorrente alega de acordo com a jurisprudência apresentada no seu
Recurso Voluntário, a decadência (art. 173 do CTN), por homologação, e a prescrição (art. 174 do
CTN), deve ser contemplada a partir do vencimento do fato gerador até a data da citação judicial.
Ou seja, conta-se cinco anos da citação judicial para trás.
Por outro lado, verifica-se que a recorrente não comprova a subsunção dos
fatos a norma prevista nos artigos arts. 150 e 174 do CTN.
A prescrição, - causa extintiva do crédito tributário -, encontra-se regulada pelo
artigo 174, do Código Tributário Nacional , segundo o qual "a ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva".
A seu turno, a constituição definitiva do crédito tributário, - sujeita à decadência -,
resta regulada pelo art. 173 do CTN. Findo o prazo mencionado no art. 173 , do CTN , sem que a
Fazenda Pública tenha formalizado a constituição do crédito, este não pode ser exigido, porquanto
fulminado pela decadência.
No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, - que ocorre quanto
aqueles cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa (art. 150, caput, do CTN )-, desde que ocorra o pagamento e
não haja a homologação expressa, uma vez decorrido o lapso temporal de cinco anos, já se encontra
decaído o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário do contribuinte.
De outro giro, quando não houver pagamento antecipado, o início do prazo
decadencial é fixado pelo artigo 173 , I , do CTN , posto que a regra do § 4o do artigo 150 do CTN
só tem aplicação aos casos de antecipação.
Trata-se de uma questão pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que determina
a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recursos
repetitivos (art. 543-C, do CPC), e, especificamente para a matéria, prolatado no caso o Recurso
Especial no 973.733 - SC (2007.0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o
Ministro Luiz Fux. Confira-se a ementa do Acórdão:
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.225 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.001687/2008-88
8
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I,
DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude
ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento,
e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e
abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos
Diniz de Santi,"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad,SãoPaulo,2004,págs.163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no
artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o"primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado"corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier,"Do Lançamento no Direito
Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano
Amaro," Direito TributárioBrasileiro ",10aed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi," Decadência e Prescrição no Direito Tributário ", 3a ed., Max
Limonad, SãoPaulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu , consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.225 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.001687/2008-88
9
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso
do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício
substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008".
Em resumo, desta forma definiu no julgado do STJ: (a) se houver recolhimento parcial
antecipado, aplica-se a regra do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, desde que não haja
fraude ou dolo comprovado; e (b) se não houver qualquer recolhimento parcial antecipado, aplica-se
a regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Nesse contexto, vale destacar os fatos da ação fiscal que originou o auto de infração
 Em 15/08/2008, a Recorrente
sob ação fiscal apresentou a
correspondência de fls. 28/29, assim como os livros Diário e Razão
referentes ao ano de 2006 e cópia do contrato de constituição e suas
alterações.
 A recorrente sob ação fiscal apresentou, inicialmente, a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao exercício
2007, correspondente ao ano-calendário de 2006, fls. 199/208, na qual
informou, no item 23 da Ficha 58B, fl. 208, que o reconhecimento das
receitas se deu através do regime de competência.
 Posteriormente, a recorrente sob ação fiscal retificou a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao exercício
2007, correspondente ao ano-calendário de 2006, fls. 209/218, na qual
informou as receitas auferidas nos trimestres do referido ano-calendário,
e também alterou a forma de reconhecimento das receitas para o regime
de caixa, consoante o item 23 da Ficha 58B, fl. 218.

No presente caso, certo é que houve recolhimento insuficiente do tributo exigido nos
autos, relativamente aos períodos fiscalizados, uma vez que a fiscalização não identificou as
receitas efetivamente recebidas no período-base, como pode ser constatado pela informação
constante do Acórdão da DRJ/PE Confira-se trecho reproduzido (fls. 947):
“9. A impugnante trouxe aos autos cópias do Livro Diário, nas quais estariam registrados os
valores recebidos das pessoas jurídicas que a contratou, fato que constituiu o motivo da
diligência, a fim de que se verificasse se os valores das vendas de bens ou direitos ou das
prestações de serviços com pagamento a prazo ou em parcelas na medida do recebimento
estavam perfeitamente indicados em registros contábeis efetuados no Livro Diário, de modo
a permitir o cumprimento da finalidade almejada pela IN SRF n.o 104, de 1998.
10. Ao realizar a diligência, a fiscalização reconheceu – a partir da análise do Livro Razão,
não do Diário – que o procedimento adotado pela impugnante atendeu ao disposto no art. 1o,
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.225 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.001687/2008-88
10
§ 1°, da IN SRF n.o 104, de 1998, embora tenha ressaltado que alguns erros foram
cometidos quanto à data do efetivo recebimento das receitas auferidas das Prefeituras
Municipais de Cabedelo, Campina Grande e João Pessoa. Os equívocos estão elencados
nas planilhas de fls. 907/909, que trazem, para todas as notas fiscais contabilizadas, as datas
de contabilização e do efetivo recebimento, informações utilizadas na elaboração dos
demonstrativos de apuração do PIS e da Cofins – novos valores propostos para o lançamento
(fls. 910/911).”
Como consequência da insuficiência do recolhimento de PIS e de COFINS para os períodos
de apuração referentes aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a maio do ano-calendário
de 2006, deve ser aplicada a regra de contagem de prazo decadencial prevista no § 4o do art. 150 do
CTN, ou seja, o prazo será de 5 (cinco) anos, no entanto, a contar da ocorrência do fato gerador.
Nesse diapasão, considerando-se que aos fatos geradores são de janeiro a dezembro de
2006, que o Contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 2008, conforme impugnação
apresentada, em 20/10/2008, que a DRJ/PE julgou a impugnação apresentada em 2012 e que a
recorrente apresentou recurso voluntário no mesmo ano, forçosa é a conclusão de que não há a
aplicação das normas previstas nos art. 150 e art. 174 do CTN, pois no presente caso não se
encontra configurada a prescrição do crédito tributário.
Ademais, o prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança do
crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou seja, a partir do momento
em que não haja impedimentos para a Fazenda Pública efetuar a cobrança, o que no caso em que foi
apresentada tempestivamente manifestação de inconformidade e recurso voluntário pelo
contribuinte será apenas ao final do processo administrativo fiscal.
O direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex officio não se confunde
com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza e liquidez do crédito do
contribuinte, objeto do presente processo.
Nessa linha é o entendimendo do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS /PASEP Data do fato gerador:
15/11/1999
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se
iniciam quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a
compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração, não
sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. PRESCRIÇÃO COM ESCOPO NO ART. 174
DO CTN. INEXISTÊNCIA. O prazo previsto no art. 174 do CTN, relativo a
prescrição da ação de cobrança do crédito tributário, tem por termo inicial a
sua constituição definitiva, ou seja, a partir do momento em que não haja
impedimentos para a Fazenda Pública efetuar a cobrança, o que no caso será
apenas ao final do processo administrativo fiscal.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.225 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.001687/2008-88
11
(CARF 10880961903200810 3003-001.210, Relator: MARCOS ANTONIO
BORGES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Data de Publicação: 31/08/2020)
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto para manter o quanto decidido pela DRJ/REC.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 982
DF CARF MF
Original